Tribunal: TJBA
Processo: 0084401-31.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084401-31.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO PEIXE DE AMARANTE NETO

Advogado(s)
:
LARISSA COSTA MOREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RE 837.311-RG (TEMA 784)
.
INEXISTÊNCIA.
CASO DE PRETERIÇÃO POR DESRESPEITO À ORDEM CLASSIFICATÓRIA
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 15 DO STF.
SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REGULAMENTADA NO PRECEDENTE INVOCADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

O Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra acórdão da Quarta Câmara Cível que manteve sentença reconhecendo o direito subjetivo do autor à nomeação em concurso público, diante da constatação de preterição pela nomeação de candidatos com pontuação inferior. O embargante alegou omissão no julgado quanto à aplicação do precedente vinculante fixado no RE 837.311-RG (Tema 784/STF).

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido foi omisso por não aplicar o Tema 784 do STF, que trata dos limites ao direito subjetivo de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, quando o caso concreto versava sobre preterição na ordem classificatória.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado fundamentou-se na Súmula 15/STF, reconhecendo a preterição do autor pela nomeação de candidatos com menor pontuação.
O Tema 784/STF aplica-se a candidatos aprovados fora das vagas que buscam nomeação em razão de novas vagas ou novo concurso, situação distinta do caso em análise.
O julgado enfrentou adequadamente a matéria, inexistindo omissão a ser sanada.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, a interposição dos embargos já assegura o prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0084401-31.2011.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado,
PEDRO PEIXE DE AMARANTE NETO
.

ACORDAM os magistrados componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/Relatora